Tribunal: TCU
Processo: 001.519/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6801/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro; Considerando as propostas uníssonas da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão do pagamento em valor superior ao devido pela incorporação de parcela de quintos pelo exercício de funções de confiança, até a data de 9/6/1997; Considerando que a proporção das parcelas de quintos por função exercida é amparada por decisão judicial em ação ordinária transitada em julgado em 11/2/2016, a qual foi devidamente registrada pelo jurisdicionado[footnoteRef:2]; [2: Peça 13, p. 11] Considerando que, por meio do Acórdão 4783/2014-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler, este Tribunal deixou assente que a incorporação de quintos/décimos deve se dar com base na remuneração da função comissionada exercida, nos termos do art. 3o da Lei 8.911/1994; Considerando que, de acordo com os registros no Siape e Mapa de Função, consta que o interessado incorporou 2/5 de FG-3 e 2/5 de CD-4, em razão da decisão judicial, fazendo jus a montante em valor inferior ao informado no ato, como demonstrado pela unidade instrutiva especializada [footnoteRef:3]; [3: Peça 26] Considerando que o valor envolvido tem baixa materialidade, R$ 16,97; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, entretanto, o valor irrisório da parcela inquinada, deve ser aplicada ao caso a jurisprudência desta Corte, iniciada pelo Acórdão 9438/2021-TCU-Primeira Câmara , no sentido de que "o valor insignificante de parcela incluída irregularmente em ato de concessão de aposentadoria ou pensão pode ensejar em caráter excepcional o julgamento pela legalidade do ato, com o devido registro, em observância aos princípios da razoabilidade, da eficiência e da economicidade, desde que adotada medida para a regularização financeira da falha"; Considerando a presunção de boa-fé do responsável; Considerando que o ato foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de registro tácito. ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17, III, 143, II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, bem como nas Súmulas TCU 276 e 279, em considerar excepcionalmente legal e conceder o registro ao ato de aposentadoria em favor do interessado identificado no item 1.1, além de expedir as determinações abaixo: 1. Processo TC- Processo 001.519/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Onildo de Souza Araujo (XXX.037.526-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, reduza em R$16,97 (dezesseis reais e noventa e sete centavos), nos atuais contracheques do interessado, o valor da rubrica "16171-DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO", comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do RI/TCU, e do art. 8o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 1.7.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 1.7.3. dar ciência deste acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1.7.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.